Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE 2012 (no da TCE no sistema: 2141/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor de Ilca Corral Mendes Domingos e do município de Nioaque-MS, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União à municipalidade, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de serviços e programas socioassistenciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio da responsável Ilca Corral Mendes Domingos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação à ex-prefeita Ilca Corral Mendes Domingos, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e do art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Nioaque-MS; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c. o art. 22, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, para que o município de Nioaque-MS, na pessoa do seu representante legal, efetue e comprove perante o Tribunal, nos termos dos arts. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU, o recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) da importância a seguir indicada, atualizada monetariamente, a partir das datas especificadas, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/3/2012 886,40 16/3/2012 690,00 11/9/2012 20.000,00 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.